Tribunal: TJPA
Processo: 0806930-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806930-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: I. M. CHAVES - COMERCIO - ME

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ERRO MATERIAL. VÍCIO VERIFICADO. CORREÇÃO DO VÍCIO NO SENTIDO DE CORRIGIR O TEXTO DO ACÓRDÃO DANDO-SE, COM ISSO, PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e dar-lhe provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de novembro a quatro de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores
Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal),
Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal).

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
VALE S/A
(id. 13863887)

contra acórdão lançado no id. 13287049 mediante o qual se deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa ora embargante, cuja ementa foi redigida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA. MÉRITO. ORDEM LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA PARA AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DA ÁREA A SER DESAPROPRIADA. PERIGO DE DESCARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE ATÉ QUE FOSSE REALIZADA A PERÍCIA JUDICIAL NO LOCAL. PEDIDO VISANDO À SUSPENSÃO DA IMISSÃO DA POSSE ATÉ A COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL AO VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL JÁ EFETIVADA. PLEITO QUE NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE TAL APRECIAÇÃO NESTE GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A embargante opôs o presente recurso alegando a ocorrência de contradição no julgado, tendo em vista que dos fundamentos do voto extrai-se que o julgamento se deu pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, porém no texto do acórdão consta a informação de não provimento do recurso, o que gerou a dúvida nas partes, pois não se sabe ao certo se os demais integrantes da Turma deram ou não provimento ao recurso.

Por essas razões, pugnou pelo provimento do recurso para sanar a contradição apontada.

Contrarrazões constantes do id. 13888391.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, diviso ter havido erro material ao redigir o acórdão de julgamento do recurso de agravo de instrumento, vício que deve ser corrigido por esta via, estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

De fato, a ementa e todo o fundamento da decisão colegiada são no sentido de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa I. M. Chaves Comércio ME, porém, ao redigir o acórdão impugnado, este relator equivocou-se ao registrar o “não provimento” do agravo de instrumento.

Desta forma, corrigindo o erro material constante no id nº 13287049 (fl. 860) onde se lê “Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.”, LEIA-SE, “Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conhecer o recurso de agravo de instrumento e
dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator”.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto para sanear erro material apontado e, consequentemente, corrigir o acórdão constante no id nº 13287049 (fl. 860) para que passe a constar com o seguinte texto: “Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator”.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023